Tribunal: STF
Processo: RHC 259207
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA DE ELEMENTOS PROPBATÓRIOS. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 1.000.813/SC (e-doc. 101). 



    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n° 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 5). A peça de acusação foi recebida em 09/12/2022 (processo nº 5032543-57.2022.8.24.0033/SC) (e-doc. 6).



    3. No curso do processo, a defesa alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não teve acesso, em tempo hábil, à totalidade dos elementos de prova que alicerçaram a persecução penal. 



    4. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, foi parcialmente deferida medida liminar "para que seja permitido à defesa acesso ao conteúdo integral extraído da nuvem do iCloud vinculada à conta de e-mail bkcs2020@outlook.com, de titularidade do denunciado Anderson Luiz Willrich" (e-doc. 11).



    5. Sobreveio condenação à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa (e-doc. 7, p. 31).



    6. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 8). 



    7. No STJ, o ministro relator indeferiu liminarmente o writ formalizado em face do acórdão alusivo à apelação (e-doc. 87). Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    8. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que houve flagrante cerceamento de defesa, pois os elementos de prova que fundamentaram a denúncia – dados de conta vinculada ao e-mail bkcs2020@outlook.com – somente foram disponibilizados após a resposta à acusação e 13 dias antes da audiência de instrução e julgamento, mesmo após diversos requerimentos anteriores de acesso. Argumenta que a apresentação da resposta à acusação sem o conhecimento prévio da íntegra da prova comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando, por exemplo, a indicação de provas, testemunhas e eventuais diligências defensivas. Alega, ainda, que o prejuízo é evidente e que a revaloração jurídica do fato incontroverso – qual seja, a disponibilização tardia dos elementos de prova – não demanda revolvimento de matéria fática, podendo ser examinada na via do habeas corpus. Por fim, aponta que a negativa de conhecimento do habeas corpus pelo STJ, sob alegação de substituição de recurso próprio e ausência de flagrante ilegalidade, contraria precedentes desta Corte, especialmente quando se está diante de ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    9. Requer a concessão da ordem para anular a ação penal desde o recebimento da denúncia, com reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação com base na íntegra das provas; ou, subsidiariamente, que se afaste o óbice ao conhecimento da impetração e se determine ao STJ o exame do mérito do habeas corpus n° 1.000.813/SC.



    10. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, propõe o não provimento do recurso (e-doc. 121). 



    É o relatório.



    Decido. 



    11. De início, observo que as matérias articuladas neste recurso não chegaram a ser analisadas pelo STJ. No habeas corpus formalizado naquela Corte, sem adentrar a matéria de fundo, a Sexta Turma, confirmando a visão adotada pelo ministro relator, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus em simultaneidade com o agravo em recurso especial formalizado pela defesa, pendente de análise, sublinhando a violação ao princípio da unirrecorribilidade. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do suposto acesso tardio à integralidade dos dados que fundamentaram a acusação, entendo que a análise dos autos não revela qualquer ilegalidade. O Juízo de origem, ao proferir a sentença, rejeitou expressamente a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, ressaltando que o conteúdo extraído da conta Apple ID vinculada ao e-mail bkcs2020@outlook.com foi disponibilizado antes da audiência de instrução e julgamento e da apresentação das alegações finais. Assinalou, ainda, que, embora o acesso não tenha ocorrido antes da resposta à acusação, tal fato não causou prejuízo, já que a defesa teve tempo hábil para examinar os dados e apresentar suas teses, não se configurando, assim, qualquer cerceamento. Confira-se:



    "(...) 



    Jhonathan Eduardo Gonçalves arguiu a nulidade do feito, a partir da denúncia, visto que não teria sido possibilitado acesso à Defesa ao conteúdo da extração de dados feita na nuvem da conta Apple ID vinculada ao e-mail bkcs2020@outlook.com. 



    O referido conteúdo, conforme declarado pela Defesa em alegações finais, foi juntado aos autos ao evento 476, ou seja, em momento anterior à realização da audiência de instrução e julgamento e à apresentação de alegações finais. O fato de não ter sido franqueado acesso antes do oferecimento da resposta à acusação, em nada prejudica ao réu. Em que pese a importância da peça defensiva, a Defesa teve acesso ao documento antes mesmo da prolação da presente sentença e, portanto, pôde analisá-lo e apresentar suas teses ao Juízo. Não há cerceamento de defesa." (e-doc. 7, p. 7). 



    14. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a decisão proferida em primeira instância, reconhecendo a inexistência de nulidade a ser sanada. Destacou que a liminar concedida em habeas corpus garantiu à defesa o acesso à íntegra dos elementos de prova antes da audiência de instrução, ocorrida mais de um mês depois da juntada do laudo. Acrescentou que, desde a fase investigatória, havia nos autos relatório de missão policial contendo o teor das informações utilizadas na denúncia, o que teria permitido à defesa o conhecimento dos fatos imputados. Asseverou, ainda, que não houve demonstração de prejuízo decorrente do acesso posterior ao material, reforçando, assim, a ausência de cerceamento de defesa. Confira-se:



    "(...) 



    Descabe, também, a alegação de cerceamento de defesa trazida pelo réu Jhonathan. 



    Ainda que a defesa discorra sobre o excesso de prazo na disponibilização da integralidade das mídias - providência devidamente deferida em liminar do Habeas Corpus n. 5031917-06.2023.8.24.0000 (processo 5031917-06.2023.8.24.0000/TJSC, evento 5, DESPADEC1) e cumprida em 30/04/2023 (evento 476, LAUDO2, dos autos da ação penal) (ou seja, mais de um mês antes da audiência de instrução), entendo que não há falar em prejuízo, excesso de prazo e tampouco cerceamento de defesa, a considerar a disponibilização no inquérito, no decorrer da investigação, de relatório de missão policial (processo 5007725-41.2022.8.24.0033/SC, evento 60, REL_MISSAO_POLIC2), a constar o registro e teor de informações extraídas, utilizadas pela acusação nas imputações da denúncia. 



    Conforme consignado no julgamento unânime do writ (5031917- 06.2023.8.24.0000), desta mesma Relatoria: Até o momento, aliás, ressalta-se que não houve alegação ou comprovação de eventual prejuízo que a defesa possa ter dito em não ter acessado - em momento anterior - o conteúdo integral extraído da nuvem do iCloud vinculada à conta de e-mail bkcs2020@outlook.com (inclusive, no ato solene realizado nesta semana, nada foi levantado/requerido pela defesa) (processo 5031917- 06.2023.8.24.0000/TJSC, evento 20, RELVOTO2). 



    De fato, vejo perdurável a ausência de prejuízo da referida alegação, especialmente porque as defesas, além de cientes da acusação e provas que envolviam os réus desde o início das investigações, tiveram, em tempo hábil antes da audiência de instrução, acesso à integralidade (laudo pericial n. 2021.08.13322.22.002-66) das mídias insurgidas."(e-doc. 8, p. 7; grifos nossos)



    15. Conforme se observa da leitura dos atos decisórios proferidos pelas instâncias ordinárias, não restou configurado cerceamento nem demonstrado qualquer prejuízo concreto à atuação da defesa técnica. O acesso aos elementos probatórios utilizados na denúncia foi efetivamente assegurado antes da audiência de instrução e julgamento, permitindo à defesa formular adequadamente suas teses nas alegações finais. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é firme no sentido de que a nulidade processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo, o que, no caso concreto, não se verificou.



    16. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    17. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27; grifos nossos).



    18. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E SUA POSTERIOR REUNIÃO PARA PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. Inexiste nulidade do feito por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. A condenação baseou-se em amplo conjunto probatório, composto de depoimento de testemunhas tanto nos autos principais como nos autos desmembrados, gravações telefônicas licitamente realizadas pela vítima e reconhecimento fotográfico e pessoal. Art. 566 do Código de Processo Penal. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 84.046/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/04/2005, p. 28/04/2006; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993, p. 28/05/1993; grifos nossos).



    19. Ademais, alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias ordinárias, a fim de reconhecer eventual prejuízo à defesa e suas repercussões sobre o conjunto probatório que fundamentou a condenação, exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    20. No tocante ao pedido subsidiário, além de não se verificar plausibilidade do direito invocado, ausente justificativa válida para interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais. A ação constitucional de habeas corpus tem por objeto a tutela da liberdade de locomoção, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, o que, a rigor, não se verifica na hipótese dos autos. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes:



    "Agravo regimental em habeas corpus. Infração do art. 157, § 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal. Alegação de ilegalidade na exasperação da pena. Utilização de habeas corpus para a discussão de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento."



    (HC nº 255.949-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/06/2025, p. 27/06/2025)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator